Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-04.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO E ROUBO IMPRÓPRIO EM CONTINUIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE - CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR AS PENAS PARA 4 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, MAIS 13 DIAS-MULTA, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA RECORRIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500048-04.2018.8.26.0599, da Comarca de Capivari, em que é apelante DAVI NARDI
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
2
Voto no 14032 - DIGITAL
Apelação: 1500048-04.2018.8.26.0599
Apelante: DAVI NARDI PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara do Foro de Capivari - RAB
APELAÇÃO

FURTO
E
ROUBO
IMPRÓPRIO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA
DESCLASSIFICAÇÃO DO
ROUBO

PARA
FURTO

IMPOSSIBILIDADE
-
CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR AS PENAS
PARA 4 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, MAIS 13 DIAS-
MULTA,
MANTIDA,
NO
MAIS,
A
R.
SENTENÇA
RECORRIDA.
Ao relatório da sentença de fls. 141/148,
acrescenta-se que DAVI NARDI PEREIRA foi condenado a cumprir
pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário no mínimo legal,
como incurso no artigo 155, caput, e artigo 157, § 1o, na forma do
artigo 71, todos do Código Penal. Concedido o apelo em liberdade.
A defesa requer a absolvição em razão da
fragilidade probatória ou pelo reconhecimento da atipicidade material
dos fatos. Subsidiariamente, pede desclassificação do crime de roubo
impróprio para o delito previsto no artigo 155, do Código Penal (fls.
156/173).
Apresentadas as contrarrazões a fls. 182, a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
3
recurso (fls. 197/205).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 17 de julho
de 2018, em horário incerto, no estabelecimento comercial
denominado Center Lar, localizado na avenida XV de Novembro n.
821, centro da cidade de Capivari, o apelante DAVI NARDI PEREIRA,
subtraiu, para si ou para outrem, duas manteigueiras, marca Niquelart,
pertencentes ao mencionado estabelecimento.
Narra ainda, que no dia 17 de julho de 2018,
por volta das 16h00, na rua Sinharinha Frota n. 494, centro da cidade
de Capivari, o apelante, subtraiu, para si ou para outrem, duas peças
de queijo prato do Supermercado Dia Brasil (Distribuidora
Internacional de Alimentos S.A.) e, logo depois, empregou violência
contra Adalgisa Barroso Machado e Jefferson Rodrigues André, a fim
de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
Consta que o réu ingressou no estabelecimento
comercial Center Lar e furtivamente de lá subtraiu duas manteigueiras
de plástico, as quais foram, posteriormente, apreendidas em poder de
DAVI e reconhecidas por funcionária do estabelecimento, senhora
Naiara Fernanda da Silva, a qual também reconheceu, por meio de
fotografia, o acusado como sendo pessoa que esteve na loja por
várias oportunidades sem nada adquirir.
Apurou-se mais, que o sentenciado, na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
4
data, ingressou no estabelecimento comercial Dia Brasil, onde,
furtivamente apanhou duas peças de queijo prato, marca Dia,
pesando 480 gramas cada uma, colocou-as dentro da sacola que
portava e de lá se retirou sem efetuar pagamento.
Ao ser abordado, já fora do estabelecimento,
por funcionária do Supermercado, senhora Adalgisa, o réu empregou
violência contra ela, mediante empurrão, e tentou fugir, mas foi
segurado pelo também funcionário Jefferson e com ele entrou em luta
corporal, deferindo-lhe murros. Em seguida, o acusado foi contido por
populares até a chegada da polícia.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, boletim de ocorrência de fls.
8/11, autos de exibição e apreensão de fls. 12/13 e de fls. 16/17.
A autoria também é inconteste.
Interrogado, em Juízo, o réu confessou
integralmente os fatos. Disse que praticou o primeiro furto e o
segundo roubo em razão do uso das drogas. Sua intenção era trocar
a manteigueira por drogas e consumir as peças de queijo, pois estava
há dias na rua, apenas fazendo uso de drogas e sem se alimentar
(mídia).
A testemunha de defesa Maria Angélica, nada
acrescentou ao deslinde do feito (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
5
A testemunha Adalgisa Barroso Machado,
funcionária do Supermercado Dia, confirmou que o réu adentrou no
estabelecimento-vítima e subtraiu as peças de queijo. No interior do
estabelecimento, o réu a agrediu verbalmente. Ligou para o 190 e foi
orientada a acompanhar o réu. Assim, abordou o réu no
estacionamento do mercado e a testemunha Jefferson a auxiliou na
abordarem. Assim, foi constado que o réu subtraiu duas peças de
queijo, no valor total de R$ 32,00. Em seguida, o réu empurrou a
depoente, que estava grávida, bem como agarrou Jefferson pelo
pescoço. O réu praticou as agressões com o fim de empreender fuga.
Jefferson acabou caindo ao chão, em luta corporal com o réu. Em
seguida, populares intervieram para auxiliá-los. Reconheceu o réu
como o autor do roubo (mídia).
No
mesmo
sentido
o
depoimento
da
testemunha Jefferson Rodrigues André, o qual acrescentou que, em
razão das agressões sofridas, ficou com os braços dormentes e
levemente machucados (mídia).
Antônio Carlos Passafaro Júnior, policial militar,
asseverou que foi acionado e, chegando ao Supermercado Dia,
encontrou o réu detido por populares. Com a chegada da polícia, foi
vencida a resistência do réu e realizada a sua detenção. O apelante
estava com uma sacola, em cujo interior foram encontradas as
mercadorias subtraídas (queijo e manteigueira). Observou que o
acusado havia agredido uma funcionária, a qual estava gestante
(mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
6
A testemunha Naira Fernanda da Silva,
funcionária da loja Center Lar, ouvida somente na fase inquisitiva,
reconheceu o réu como frequentador assíduo da loja, porém sem
comprar nenhum produto. Explicou que tomou conhecimento do
ocorrido por meio dos funcionários da Delegacia de Polícia, pois ainda
não havia notado o furto das mercadorias (fl. 58).
Em linhas gerais, o réu confirmou a autoria dos
delitos, bem como as vítimas Adalgisa e Jefferson confirmaram a
violência empregada pelo apelante para garantir a subtração das
peças de queijo.
A respeito da importância do relato da vítima, e
segundo Tourinho Filho, “a vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido.
Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a
prestar os necessários esclarecimentos à justiça” (Processo Penal,
Editora Saraiva, 1993, 3°, volume, página 259).
Assim, o réu agrediu as vítimas com o fito de
garantir a subtração dos queijos. Essa circunstância realmente
configura a prática do crime de roubo impróprio.
Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt,
comentando o artigo 157, § 1°, do Código Penal, destaca: “São
exemplos típicos de roubo impróprio aquele em que o sujeito ativo, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
7
se retirando do portão com a 'res furtiva', alcançado pela vítima, abate-
a (assegurando a detenção), ou, então, já na rua, constata que deixou
um documento no local, que o identificará, e, retornando para apanhá-
lo, agride o morador que o estava apanhando (garantindo a
impunidade)” (Código Penal Comentado, Editora Saraiva, 7a edição,
2012, página 841).
Dessa forma, não pode ser acolhida a tese
recursal de desclassificação para o crime de furto.
Não há que se falar em crime famélico, pois, no
caso vertente, não se cogita reconhecer a figura do estado de
necessidade, porquanto a tese de crime famélico fica reservada para
situações excepcionais, quando o gênero alimentício é subtraído
como último recurso para saciar a fome do agente, assim
contemplando autêntica hipótese da referida excludente de ilicitude.
Nota-se que o réu já estava na posse das duas manteigueiras
subtraídas anteriormente e, ao invés de pensar em vendê-las para
saciar sua fome, pensava em negociá-las para adquirir drogas.
Bem a propósito, o escólio do eminente
Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in verbis:
“Atualmente, não é qualquer situação que pode
configurar o furto famélico, tendo em vista o estado de pobreza que
prevalece em muitas regiões de nosso País. Fosse admitido sempre,
jamais se teria proteção segura ao patrimônio. Portanto, reserva-se tal
hipótese a casos excepcionais, como, por exemplo, a mãe que, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
8
o filho pequeno adoentado, subtrai um litro de leite ou um remédio,
visto não ter condições materiais para adquirir o bem desejável e
imprescindível para o momento.” (in Princípios Constitucionais Penais
e Processuais Penais, RT, pág. 173).
Nesse sentido, a jurisprudência predominante
deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação criminal - Furto qualificado - Objetiva
a absolvição diante da atipicidade da conduta, réu dependente
químico, princípio da insignificância ou reconhecimento do 'furto
famélico' - Impossibilidade - Reiteração delitiva, criminoso contumaz -
Não restou dúvida quanta a imputabilidade - Exame de dependência
prescindível - Confissão - Autoria e materialidade - A reiteração afasta
a insignificância da conduta e os bens subtraídos não se prestam a
atenuar a fome condenação bem lançada - Penas dosadas com
critério - Réu portador de maus antecedentes e reincidência - Recurso
desprovido.”
(Apelação
0009185-86.2011.8.26.0322,
4a
Câm.
Criminal, rel. Euvaldo Chaib, 19/04/2016, v.u.)
Como é cediço, para que se reconheça o
estado de necessidade, é obrigatória a comprovação do
preenchimento dos requisitos do artigo 24, do Código Penal para o
reconhecimento dessa excludente de ilicitude ou culpabilidade. E tal
ônus recai sobre a defesa, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal. Todavia, no caso em exame, a Defesa do acusado
não se desincumbiu de tal ônus, prevalecendo a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
9
condenatória.
Como
tem
decidido
esta
C.
Câmara,
dificuldades financeiras não podem ser salvo-conduto para a prática
de crimes.
Também, não é o caso de se acatar a tese do
princípio da insignificância para o furto, o argumento no sentido de
que se trata de conduta atípica, já que caracterizado o chamado
"crime de bagatela", eis que ínfimo o valor da res, incapaz de
caracterizar violação patrimonial, feito pela defesa, não pode ser
acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em
contrário, tem-se que a lei já destina tratamento específico às
hipóteses de violação patrimonial de pequeno valor, conforme se
depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson
Hungria, o juiz não pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não
pelo que esta ordena, mas pelo que, na sua opinião, deveria
ordenar. Pode o magistrado... interpretar a norma legal com a
preocupação de realizar o que os alemães chamam o "direito
justo", mas tal objetivo deve ser alcançado com a lei, e não
contra a lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação,
sob o pretexto de serem inoportunas ou desacertadas. Não deve
ser o juiz um aplicador automático do literalismo da lei, mas um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
10
revelador de todo o possível direito que nela se encerra,
suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição da
linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei"
(Comentários ao Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a
edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como
criminosa independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o
Magistrado alterar o tratamento destinado ao agente autor do crime,
sob pena de intrometer-se no processo legislativo, quando, ao
contrário, é por todos sabido, incumbe ao Poder Judiciário fazer
cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da
insignificância, com a reiterada absolvição de agentes autores de
pequenos furtos, acaba por estimular a prática constante de crimes
dessa natureza, além de acarretar descrença na legislação penal, na
medida em que gera um sentimento generalizado de impunidade
ainda maior, simplesmente porque o objeto subtraído - muitas vezes
em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair outros objetos .
Outrossim, correta a condenação como posta
na sentença.
As penas comportam mitigação.
As básicas para ambos os delitos foram
fixadas no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
11
Na fase intermediária, ausentes agravantes e
atenuantes e as penas permaneceram no piso
Na derradeira fase, as penas mantiveram-se no
mínimo, em virtude da ausência da causa de aumento ou diminuição.
Todavia, necessário o reconhecimento do furto
privilegiado, vez que o réu é primário e de pequeno valor a coisa
furtada. Assim, as penas são reduzidas de 2/3, ante o ínfimo valor da
res (R$ 19,98, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17),
perfazendo 4 meses de reclusão, mais 3 dias-multa.
Em seguida, foi considerado a continuidade
delitiva entre o roubo e furto, e as penas do roubo (crime mais grave),
sofreram aumento de 1/6, efetivando-se as reprimendas em 4 anos e
8 meses de reclusão, e 20 dias multa.
Porém, em razão as reprimendas ora aplicadas
ao furto, bem como porque não há como ser considerado a
continuidade delitiva entre o delito de roubo e furto, pois não integram
o mesmo tipo penal, forçosa o reconhecimento do concurso material
dos delitos, conforme preceitua o artigo 69, do Código Penal, por ser
mais benéfico ao sentenciado, efetivando-se as reprimendas em 4
anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.
Corretamente aplicado o regime semiaberto
com fulcro no artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-04.2018.8.26.0599 -Voto no
12
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por DAVI NARDI PEREIRA para, reconhecido o
furto privilegiado e aplicado o concurso material reduzir as penas para
4 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, mantida, no mais,
a r. sentença combatida.
OSNI PEREIRA
RELATOR